Tribunal: TJPA
Processo: 0802157-04.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802157-04.2023.8.14.0401

APELANTE: WENDOFLAY DA SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA PELA APREENSÃO DA RES FURTIVA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, consistente em subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com outro indivíduo não identificado. Após perseguição policial, o Recorrente foi preso em flagrante em posse de um dos objetos subtraídos e reconhecido pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, mesmo sem oitiva judicial das vítimas; (ii) os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, podem fundamentar a autoria; (iii) é cabível a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, diante da ausência de identificação do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados por policiais militares, colhidos em juízo, sob contraditório, são válidos e suficientes para embasar condenação, nos termos da jurisprudência do STF.

4. A apreensão da
res furtiva
em poder do recorrente, aliada ao reconhecimento pelas vítimas no local dos fatos e à versão apresentada na escuta especializada, confere robustez à autoria e à materialidade delitiva.
5. A ausência de oitiva judicial das vítimas não compromete a validade da prova, quando suficientes os demais elementos colhidos sob contraditório.
6. É possível o reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de pessoas mesmo sem a identificação formal do comparsa, desde que comprovada a atuação conjunta na prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a condenação criminal fundada em depoimentos de policiais prestados em juízo sob contraditório, corroborados por outros elementos probatórios.

2. A apreensão da
res furtiva
em poder do recorrente e o reconhecimento informal pelas vítimas podem ser contribuir para sustentar a condenação, mesmo sem oitiva judicial direta das vítimas.
3. A majorante do concurso de pessoas é aplicável quando demonstrada a atuação conjunta, ainda que o corréu não seja identificado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE

LUIZ LISBOA

SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Wendoflay da Silva Ramos, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 04.02.2023, por volta das 19h, em via pública, nas proximidades da Escola Palmira Lins de Carvalho, bairro, o Recorrente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com comparsa não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares pertencentes a adolescentes, que estavam acompanhados de amigos no local. Após o crime, um transeunte suspeitou da atitude dos indivíduos e acionou a polícia. O Recorrente foi detido em poder de um dos celulares subtraídos, sendo reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime.

A denúncia foi recebida em 03.03.2023.

A sentença foi proferida em 11.04.2025 (ID 28828878).

Em suas razões recursais (ID 28828888), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que as vítimas não foram ouvidas em juízo e que os únicos depoimentos colhidos foram de policiais militares que não presenciaram os fatos. Alega ainda ausência de reconhecimento nos termos do art. 226 do CPP, e requer, ao final, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28828890), nas quais refuta os argumentos da Defesa, pugnando pela manutenção da sentença. Aduz que as provas testemunhais são harmônicas e corroboradas por provas materiais, e que o reconhecimento feito pelas vítimas foi confirmado pela apreensão do aparelho subtraído em poder do Recorrente. Destaca que os policiais que atuaram na ocorrência relataram o reconhecimento das vítimas ainda no local dos fatos, o que, somado à apreensão da
res furtiva
, seria suficiente para sustentar a condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29363136) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Reafirmou os fundamentos lançados na sentença e nas contrarrazões, assentando a suficiência do conjunto probatório, especialmente a apreensão da
res furtiva
com o Recorrente e os depoimentos convergentes dos policiais que participaram da abordagem. Opinou pela manutenção da majorante do concurso de pessoas e pela improcedência das teses absolutórias ventiladas pela Defesa.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares suscitadas ou que devam ser conhecidas de ofício.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 04 de fevereiro de 2023, por volta de 19h, o Recorrente, em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, dois aparelhos celulares pertencentes a dois adolescentes. Após a fuga, foram localizados por policiais militares, ocasião em que os assaltantes se separaram, sendo o ora Recorrente detido em posse de um dos aparelhos, cuja propriedade foi posteriormente confirmada pela vítima. O Recorrente não conseguiu desbloquear o celular, e, ao ser confrontado com as vítimas, foi por elas reconhecido como um dos autores do delito.

A materialidade está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e do termo de entrega do aparelho celular subtraído. A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos dos dois policiais militares que participaram da ocorrência, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais encontram suporte na escuta especializada de um dos adolescentes.

Embora não tenham presenciado o momento exato da subtração, os agentes públicos relataram que foram informados por um transeunte acerca da ocorrência de um roubo e da direção tomada pelos suspeitos. Foi descrito que os autores do crime se separaram durante a fuga, e somente o Recorrente foi alcançado. Com ele foi encontrado um celular que não soube desbloquear, tendo sido, posteriormente, reconhecido pelas vítimas como o autor do crime. Esse celular foi devolvido a um dos adolescentes.

Outrossim, os relatos judiciais dos policiais vão ao encontro da versão apresentada em escuta especializada prestada em sede inquisitorial por um dos adolescentes, da qual se extrai que os menores estavam em logradouro público quando dois homens os abordaram, tendo um deles, com emprego de arma de fogo, exigido a entrega dos aparelhos celulares sob pena disparar contra os adolescentes. Veja-se que não há obrigatoriedade em se ouvir a vítima em juízo, sendo seu relato indispensável somente quando os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório não se revelam capazes de conduzir à certeza sobre as circunstâncias elementares dos fatos típicos e sobre a autoria.

No caso concreto, como foi apreendida a
res furtiva
em poder do Recorrente, tendo ambos os policiais que participaram da detenção em flagrante e recuperação do objeto confirmado, sob o crivo do contraditório, que a vítima, na ocasião, afirmou que se tratava de seu bem, confirmando ainda que o Recorrente foi um dos criminosos, conclui-se inexistir dúvida sobre a materialidade e a autoria delitiva.

Ademais, o ato de reconhecimento formal do acusado, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não é indispensável para a convicção acerca da autoria delitiva. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, de forma consolidada, o uso de depoimentos de policiais militares como prova válida e suficiente à condenação, desde que prestados sob contraditório judicial e especial escrutínio, conforme se deu no presente caso (STF, ADPF 496, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020, grifo nosso).

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, há insurgência tão somente no tocante à aplicação da causa de aumento da pena relativa ao concurso de agentes.

Majorante – Concurso de Pessoas

A sentença reconheceu a incidência da majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, o que se mostra acertado. Um dos policiais confirmou em juízo que os autores do crime se separaram ao perceber a aproximação da viatura policial, o que se coaduna com a versão prestada sob escuta especializada por um dos adolescentes, na qual houve indicação de que dois homens praticaram o roubo em conluio delitivo. A ausência de identificação do comparsa não impede o reconhecimento da majorante, desde que comprovada a atuação conjunta, como se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que condenou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa, diante da suficiência do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da correta aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/02/2026